Tribunal: TJMT
Processo: 1041560-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041560-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO
S
TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO.
I
NEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Allianz Seguros S/A contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova cabal do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Allianz Seguros S/A, diante da ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem a devida qualificação técnica do responsável e sem observância aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, o que impede a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbações na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado."

"Laudos unilaterais, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária."

"As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de
legitimidade e veracidade."

"O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Allianz Seguros S/A, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em face da empresa recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Assim, no caso vertente, a concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelos consumidores, tampouco ressarcir a seguradora, ora requerente, quando os laudos apresentados para evidenciarem o nexo de causalidade se mostram inconclusivos, notadamente diante da ausência de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBIDORA DE ENERGIA S.A.

CONDENO
a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento)sobre o valor da causa.

(grifo original)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente
suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Mérito Recursal

Da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços.

Da conduta ilícita praticada pela concessionária
.

Do nexo de causalidade.

D
os laudos acostado
s
aos autos.

Recurso tempestivo, com custas devidamente recolhidas
(ID no 286975886).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais impugnou, no mérito, os argumentos deduzidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso

(ID no 286853407).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
Das razões recursais invocadas pela parte recorrente
Allianz Seguros S/A
:

Mérito Recursal.
Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos. Do nexo de causalidade.
Do dever de indenizar. Dos danos materiais suportados.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se do conjunto probatório que a empresa Allianz Seguros S/A ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados e que, de acordo com a apólice dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos cobertos pelo seguro se concretizasse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera que os consumidores noticiaram a ocorrência de dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais procedeu às regulações e verificações necessárias à constatação do evento, identificando o nexo de causalidade entre os fatos e os danos.

Alega, ainda, que tais danos decorreram de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e que, em razão do ressarcimento aos segurados no valor total de
R$ 17.450,55
(dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), pretende sub-rogar-se nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro, visando à cobrança do ressarcimento por meio da presente ação regressiva.

Por outro lado, a apelada, concessionária de energia elétrica, assevera que não foi demonstrada qualquer conduta — comissiva ou omissiva — nem o respectivo nexo de causalidade com o dano relatado, bem como que os supostos prejuízos alegados não foram comprovados.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se apenas nas hipóteses de excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima — o que não se verificou no presente caso —, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[
Grifo nosso
]

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

[
Grifo
nosso
]

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
[
Grifo nosso
]

Entretanto, compulsando os autos, verifico que não assiste razão à seguradora recorrente, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita da concessionária de energia e os danos alegadamente suportados.

Explico.

Com efeito, verifica-se, pela análise dos autos, que não ficou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita da concessionária de energia e os danos alegadamente suportados pela parte recorrente.

Verifica-se, pela leitura dos laudos apresentados com o objetivo de demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que estes foram elaborados de forma superficial, tratando-se, portanto, de documentos unilaterais, desprovidos de metodologia detalhada, sendo, por isso, insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados
(ID no 286853357 e seguintes).

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, o que impede a responsabilização civil, ainda que, no caso, esta seja de natureza objetiva.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência atual desta Egrégia Quinta
Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

(...)
5. Os laudos juntados pela seguradora são unilaterais, sem identificação técnica adequada, ausentes elementos que comprovem a vinculação entre os danos relatados e eventual falha da rede elétrica. 6. A ausência de prova pericial impossibilita a formação de juízo conclusivo sobre a responsabilidade da concessionária. 7. Não demonstrado o nexo causal, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório. 8. A inversão
dos
ônus sucumbenciais é medida impositiva, devendo a parte autora arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. 3. A ausência de prova pericial impede o reconhecimento do dever de indenizar por falha na prestação do serviço”. (...)

(N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMO CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar a relação entre os danos elétricos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do
serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.

(...)

(N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Ademais, é importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos Energisa S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
(ID no 286853388, págs. 1–13).

A propósito, trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.
”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Assim, a seguradora autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, enquanto a concessionária ré/apelada comprovou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025